Tribunal: TJBA
Processo: 8010283-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010283-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ANA PAULA SOARES PINA ROCHA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (SICI). DIABETES MELLITUS TIPO 1. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) – modelo Minimed 780G – e insumos correlatos, em favor de beneficiária portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, diante da descontinuidade do equipamento anteriormente utilizado e da comprovada necessidade médica do novo tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico assistente, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou em contrato anterior à Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, permitindo o controle de cláusulas abusivas, inclusive em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.

4. Reconhece-se que cláusulas contratuais que restrinjam tratamento essencial e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada violam o art. 51 do CDC e frustram a finalidade do contrato.

5. Afirma-se que o direito à saúde, previsto nos arts. 5º e 196 da Constituição Federal, constitui garantia fundamental, devendo prevalecer sobre limitações contratuais.

6. Considera-se que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme orientação consolidada após a Lei nº 14.454/2022, não impedindo a cobertura de tratamento necessário, desde que haja prescrição médica, registro na ANVISA e eficácia comprovada.

7. Entende-se que compete ao médico assistente indicar o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à terapêutica do paciente.

8. Verifica-se a presença da probabilidade do direito, demonstrada por relatório médico detalhado que evidencia a imprescindibilidade do SICI Minimed 780G, bem como o perigo de dano grave à saúde da paciente diante da interrupção do tratamento.

9. Afasta-se a alegação de periculum in mora em favor da operadora, reconhecendo-se, inclusive, a existência de perigo de dano inverso à paciente.

10. Considera-se legítima e proporcional a fixação de astreintes e o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, diante da urgência e da natureza do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010283-23.2026.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como agravada
,
ANA PAULA SOARES PINA ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)